Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740703-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DE OLIVEIRA SALOMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MIGUEL DE OLIVEIRA SALOMAO em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0741173-56.2021.8.07.0001, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Paranaiguara-GO, nos seguintes termos: "Cuida-se de Liquidação Provisória por Arbitramento movida por MIGUEL DE OLIVEIRA SALOMAO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a exibição de cédulas de crédito rural. Analisando os autos, verifica-se que o autor reside em Paranaiguara, Goiás, e que seus patronos tem escritório profissional no Rio de Janeiro - RJ, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de os autores serem consumidores não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP.1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais.2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário.3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Paranaiguara-GO. Preclusa esta, remetam-se os autos. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito * documento datado e assinado eletronicamente" Alega ter ajuizado Liquidação c/c Cumprimento de sentença em face de BANCO DO BRASIL S.A em decorrência de acórdão prolatado no Resp.1.319.232/DF em 04/12/2014 em sede de Ação Civil Pública com origem na 3a Vara da Justiça Federal em Brasília – DF. Afirma que o Resp. 1.319.232/DF foi provido à unanimidade, reconhecendo que o índice aplicável para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990 é o BTNF (41,28%) e não o IPC (84,32%), bem como, o Acórdão prolatado se amolda no contexto da cédula de crédito rural existente em nome do autor/agravante na época da aplicação indevida do IPC, ou seja, março de 1990. Assim, busca o autor/agravante obter o ressarcimento dos reflexos atualizados desde o pagamento das operações majoradas indevidamente em março de 1990 até a data da liquidação definitiva de seus créditos, por via do cumprimento de sentença ajuizado perante o juízo cível do domicílio da instituição financeira, qual seja, Brasília – DF. Assevera que o foro do réu foi escolhido pelo autor como melhor lugar para a satisfação de seus direitos reconhecidos pelo acordão em sede de ACP e que a decisão agravada incorre em violação às normas processuais fixadoras de competência territorial. Sustenta violação ao art. 46, caput do CPC c/c súmula 33 do STJ e do art. 64 do CPC e inobservância da regra geral de competência do foro de domicílio do réu, da regra de definição de competência pelo local do cumprimento da obrigação, do direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor, bem como do princípio da inércia. Argumenta presença do fumus boni iuris levando em consideração que a justiça estadual do Distrito Federal é competente para processar a presente demanda; possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, posto que não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento restará permitida a remessa dos autos à Comarca de Paranaiguara-GO, o que trará sérios prejuízos a agravante quando ao andamento de seu pleito. Para tanto, requer seja concedido liminarmente efeito suspensivo da decisão proferida na Liquidação c/c Cumprimento de Sentença que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Paranaiguara-GO, para evitar a remessa dos autos a outro juízo antes do julgamento de mérito do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 31616323). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em análise prelibatória, verifico que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, tendo em vista que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido para declarar competente o juízo agravo que deverá dar prosseguimento ao processo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021